Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704861-35.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DANIEL ARAUJO TEIXEIRA DE SOUSA (autor) contra a sentença (id. 7861677) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos de implementação do adicional de insalubridade em grau máximo, com percentual de 20% sobre o vencimento básico vigente, bem como o pagamento retroativo de adicional de insalubridade devido desde 2012, até a data da efetiva inserção no contracheque. O acórdão n° 10629008 negou provimento à Apelação, mantendo a sentença recorrida (id. 10629008). Após, foram opostos Embargos de Declaração (id. 11035842), os quais foram rejeitados pelo acórdão n° 1217932 (id. 13010709). No id. 13369201, o apelante/autor apresenta pedido de reconsideração, alegando vícios nos acórdãos que julgaram a Apelação e os Embargos de Declaração, uma vez que não levou em consideração sua lotação em locais insalubres. Ao final, requer a reconsideração do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração e, subsidiariamente, o recebimento da petição como Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão apontada. No id. 13379819, não conheci do pedido de reconsideração, mas conheci da petição como Embargos de Declaração. O acórdão de id. 16613490 acolheu os Embargos de Declaração acima referidos, com efeitos infringentes, dando parcial provimento à Apelação, para reconhecer o direito do apelante/autor ao recebimento do adicional de insalubridade, no grau máximo, pelo período em que este lotado nas Unidades de São Sebastião e Santa Maria. O apelado/réu, no id. 17700664, requereu a manifestação sobre os honorários advocatícios recursais. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o acórdão de id. 16613490 foi publicado no dia 10/06/2020, tendo transcorrido prazo para oposição de eventuais Embargos de Declaração no dia 25/06/2020, sem a oposição por nenhuma das partes. Assim, como o apelado/réu apresentou petição requerendo a manifestação acerca dos honorários advocatícios somente em 13/07/2020, impossível a aplicação da fungibilidade recursal, não sendo possível o conhecimento do requerimento como Embargos de Declaração. Ademais, a Secretaria certificou o trânsito em julgado do acórdão (id. 18259275). Portanto, o princípio da cooperação não tem o condão de suprir a interposição do recurso devido, não sendo possível a alteração do acórdão, principalmente por já ter transitado em julgado, sob risco de violação à coisa julgada, com evidente ofensa à segurança jurídica. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de id. 17700664. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 13:01:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator